Tribunal: TRF3
Processo: 5033060-14.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
519/575)

5033060-14.2024.4.03.0000

DJEN Data: 19/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5033060-14.2024.4.03.0000

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

AGRAVANTE: JONATHAN-INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: PAULO CESAR SORATTO - SP199513-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MICHELE PELHO SOLANO - SP250853-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, MARCIO ALVES DE SOUZA

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA - MG192551

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: RODRIGO SOUZA ALVES - SP415363-A

Ementa

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVOS INTERNOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARREMATAÇÃO. PRESCRIÇÃO PARCIALMENTE RECONHECIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

- A impugnação do executado foi apresentada após o leilão e arrematação do bem - o que faz concluir pela intempestividade das alegações.

- O presente de recurso é inadmissível, pois, contra a arrematação/adjudicação somente cabe a oposição de impugnação à arrematação nos termos do art. 903 do CPC.

- Tendo havido certificação do decurso de prazo para oposição de impugnação à arrematação, a impugnação somente pode ser feita por ação própria

- Diante da apresentação preclusa da "impugnação à penhora" e por existir ato jurídico perfeito com a arrematação judicial do veículo de placa EYS-3357, o presente recurso deve ser desprovido.

- A prescrição conta-se da formulação do crédito definitivo, o qual, em não sendo cobrado no prazo fixado em lei, extingue a possibilidade de ajuizamento da execução fiscal, circunstância que, por consequência, impede a cobrança da exação não adimplida oportunamente.

- Artigo 173 do Código Tributário Nacional.

- Agravos internos desprovidos.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5033060-14.2024.4.03.0000

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

AGRAVANTE: JONATHAN-INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: PAULO CESAR SORATTO - SP199513-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MICHELE PELHO SOLANO - SP250853-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA - MG192551

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: RODRIGO SOUZA ALVES - SP415363-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, MARCIO ALVES DE SOUZA

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Souza Ribeiro (Relator):

Trata-se de agravo interno interposto por JONATHAN-INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA e pela UNIÃO (id 337245856) em face da r. decisão que acolheu em parte os embargos de declaração de id 333128528 para rejulgar a sua impugnação à penhora (mantendo-se a arrematação do veículo EYS-3357), por conseguinte, indeferir o pedido de liminar; manter a decisão de id. 330718686 (que tornou sem efeito as decisões de id 325767816 e 312663068) no que for compatível com essa decisão; por fim, deu parcial provimento ao agravo de instrumentoapenas para reconhecer a prescrição das CDA's no 80 4 19 001518-04; 80 4 19 001517-23; 80 2 19 039958-63; 80 2 19 039957-82; 80 6 19 068241-80; e 80 6 19 068242-60 e das parcelas com vencimento anterior a 1o/01/2016 da CDA de n. 80 4 19 200169-10 - devendo ser reduzidas do montante devido (ressalte-se que fica mantida a execução fiscal no tocante às demais CDA's e as competências que não foram reconhecidas prescritas).

Alega a parte agravante União Federal, em síntese, que a União contrapõe à parte que considerou prescrito parte do crédito tributário exequendo, “não havendo como analisar a prescrição por falta de comprovação da data da entrega das declarações, deve ser afastada a prescrição dos créditos”.

Sustenta a parte agravante JONATHAN-INDUSTRIA, em resumo, que houve julgamento extra-petitia, pois “ as partes, em momento algum até o julgamento do agravo, não cogitaram em inadequação da via eleita, bem como intempestividade da impugnação apresentada”.

As partes agravadas apresentaram contrarrazões aos recursos.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Souza Ribeiro (Relator):

Mantenho a decisão ora agravada pelos seus próprios fundamentos. Eis o seu teor:

“Cuida-se de embargos de declaração (id 333128528) opostos por Jonathan-Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. em face da r. decisão de id 330718686 que acolheu parcialmente os embargos de declaração (anteriormente apresentados) para tornar sem efeito as decisões de id 325767816 e 312663068, e determinar a inclusão do arrematante Marcio Alves de Souza como parte agravada, bem como a sua intimação para apresentar contraminuta ao agravo de instrumento.

Consta dos autos do presente agravo de instrumento que o recurso foi proposto por Jonathan-Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. em face da União Federal; após o seu processamento, nos termos do art. 932, foi dado parcial provimento apenas para reconhecer a prescrição parcial do crédito tributário; oposto agravo interno pela parte agravante, esse foi parcialmente acolhido como embargos de declaração apenas para prestar esclarecimentos (sendo mantida a decisão que afastou a alegação de impenhorabilidade); opostos novos embargos de declaração pela parte agravante, esses foram parcialmente acolhidos para tornar sem efeito as decisões de id 325767816 e 312663068, e determinou-se a inclusão do arrematante Marcio Alves de Souza como parte agravada, bem como a sua intimação para apresentar contraminuta ao agravo de instrumento.

A parte Agravante opôs novos embargos de declaração (id 333128528) para que "a concessão da tutela provisória de urgência, initio litis e inaudita altera pars, nos termos da fundamentação, determinando a notificação do i. Juízo a quo, com a máxima urgência, para a fim de determinar a suspensão da exigibilidade tributária, e consequentemente, atos constritivos pelo i. Juízo de primeira instância, bem como a suspensão da expedição da carta de arrematação/mandado de entrega do veículo placa EYS-3357, até que o Pretório Excelso se manifeste definitivamente sobre a questão".

A União apresentou contrarrazões aos embargos de declaração.

A parte agravante apresentou a petição de id 335529491 requerendo urgência na apreciação dos seus embargos de declaração.

É o relatório.

Decido.

Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

Em razão da oposição dos embargos de declaração, para melhor clareza prolato nova decisão rejulgando o presente feito.

Da alegação de impenhorabilidade

No caso dos autos, a exordial do presente Agravo de instrumento (Id no 309984517), bem como a petição de PJE1 id 332949352, de 26/07/2024 (denominada "impugnação à penhora", em que se manifesta sobre a arrematação do bem), e também a petição da exceção de pré-executividade de PJE1 id 332949628 (em que se manifesta sobre a alegação de prescrição de CDA's), estas últimas obtidas no PJ-e de 1a instância; o executado (ora agravante) assim resumiu a lide:

"SÍNTESE DOS FATOS

Em 02/07/2021 a União, ora exequente, propôs ação de execução fiscal em desfavor da executada, alegando, em apertada síntese, que é credora de R$928.219,55 (novecentos e vinte e oito mil, duzentos e dezenove reais e cinquenta e cinco centavos), acostando documentos para embasar sua tese.

Conclusos os autos, por decisão fundamentada, o i. Juízo determinou a citação da executada para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos legais (Num. 57308887).

Regularmente citada (Num. 243689160), a executada quedou-se inerte, tendo decorrido in albis o prazo para pagamento, razão pela qual iniciaram-se os atos expropriatórios através do sistema SISBAJUD (Num. 246442555) e RENAJUD (Num. 246442565).

E diante da resposta frutífera para pesquisa de veículos automotores em nome da executada, a exequente requereu a penhora sobre todos os veículos que não possuam registro de alienação fiduciária (Num. 247595769), ou seja, sobre os veículos de placa CWQ0421, CWQ1832, EYS3357, ECE1282 E CWQ 1723 (Num. 279922023).

Sequencialmente, por meio de cooperação do i. Juízo deprecado do foro de Mirandópolis/SP, foi realizada apenas penhora e avaliação do veículo de placa EYS3357, haja vista a certidão de cumprimento de mandado Num. 279922023.

Em atenção, a exequente requereu a designação de data para leilão do automóvel supracitado (Num. 284842204), o qual foi designado (Num. 297247516) e realizado, não havendo licitantes interessados a arrematar o referido bem (Num. 316448951) em 1a praça, sendo arrematado, todavia, em 2a praça (Num. 316483818).

Sequencialmente, o arrematante requereu vistas as partes, para posteriormente homologação e expedição de mandado de entrega e carta de arrematação dos veículos arrematados (Num. 319331510), e em atenção foi expedida carta de intimação (Num. 323554633)". (negritei)

Acrescente-se que o veículo de placa EYS-3357 foi arrematado em 26/02/2024 e em data mais recente foi expedida a Carta de Arrematação de id 425770658 (expedida em 08/09/2025).

A matéria arguida deveria ter sido apresentada em embargos à execução, na dicção dos arts. 914 e 917 do CPC.

Art. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos.

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

II - penhora incorreta ou avaliação errônea;

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

Da arrematação o recurso cabível é de impugnação à arrematação e deve ser apresentado no prazo legal.

Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos.

§ 1o Ressalvadas outras situações previstas neste Código, a arrematação poderá, no entanto, ser:

I - invalidada, quando realizada por preço vil ou com outro vício;

II - considerada ineficaz, se não observado o disposto no art. 804 ;

III - resolvida, se não for pago o preço ou se não for prestada a caução.

§ 2o O juiz decidirá acerca das situações referidas no § 1o, se for provocado em até 10 (dez) dias após o aperfeiçoamento da arrematação.

§ 3o Passado o prazo previsto no § 2o sem que tenha havido alegação de qualquer das situações previstas no § 1o, será expedida a carta de arrematação e, conforme o caso, a ordem de entrega ou mandado de imissão na posse.

§ 4o Após a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega, a invalidação da arrematação poderá ser pleiteada por ação autônoma, em cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte necessário.

No entanto, intempestivamente a parte agravante/embargante apresentou a alegação quando o bem estava em vias de ser entregue ao arrematante, quando já certificado nos autos a ausência de impugnação à arrematação no prazo legal até 14/04/2023 (Id no 325379916, fl. 90).

Ressalte-se trecho essencial da decisão de primeiro grau recorrida de Id 345295243:

"no caso dos autos, não há qualquer elemento de prova que indique que o veículo objeto de restrições seja imprescindível às atividades profissionais do impugnante. Isso porque os documentos anexados pelo impugnante no ID 332949360 e seguintes, não comprovam que sua atuação profissional/comercial se tornaria impossível sem o referido veículo, considerando que o documento ID 246442565 denota a existência de outros, para os quais não foi comprovada a impossibilidade de suprir a falta que o veículo de placa EYS3357 representaria. Como a própria norma inscrita no art. 833, CPC, determina, apenas os itens imprescindíveis ao exercício profissional se revestem de impenhorabilidade, tornando-a inviável com a sua subtração, mas tal benesse não alcança bens que meramente facilitem a atividade ou que sejam supernumerários, considerando que não há provas nos autos de paralisação das atividades laborais em decorrência da constrição operada. Assim, rejeita-se a impugnação à penhora e a alegação de impenhorabilidade do veículo de placa EYS3357."

Como se observa, a impugnação do executado foi apresentada após o leilão e arrematação do bem - o que faz concluir pela intempestividade das alegações.

Por último. Trata-se o presente de recurso inadmissível, pois, contra a arrematação/adjudicação somente cabe a oposição de impugnação à arrematação nos termos do art. 903 do CPC.

No caso, pretendendo insurgir-se contra a arrematação, pelos vícios que indica, usou de via inadequada, e, ademais, ataca decisão já superada, eis que visava a anulação da arrematação.

Anote-se, ademais, que tendo havido certificação do decurso de prazo para oposição de impugnação à arrematação, a impugnação somente pode ser feita por ação própria:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ARREMATAÇÃO. ARTIGO 694, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. ARGÜIÇÃO DE NULIDADE MEDIANTE MERA PETIÇÃO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO, APÓS A EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. DESFAZIMENTO DA ARREMATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA (AÇÃO ORDINÁRIA). ARTIGO 486, DO CPC. 1. A arrematação, malgrado considerada perfeita, acabada e irretratável com a assinatura do auto pelo juiz, pelo escrivão, pelo arrematante e pelo porteiro ou leiloeiro, pode ser desfeita, dentre outros, por vício de nulidade, ex vi do disposto no artigo 694, parágrafo único, inciso I, do CPC (redação anterior à Lei 11.382/2006). 2. A arguição, pelo credor, da existência de causa legal ensejadora da anulação da arrematação, após a expedição da respectiva carta (bem como quando já ocorrida a tradição do bem arrematado), demanda a propositura de ação própria, anulatória (artigo 486, do CPC) (Precedentes do REsp 577.363/SC">STJ: REsp 577.363/SC, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 07.03.2006, DJ 27.03.2006; e RMS 22.286/PR, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, julgado em 22.05.2007, DJ 04.06.2007). 3. In casu, consoante assentado na instância ordinária: (i) o bem leiloado restou penhorado no âmbito da execução fiscal ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul; (ii) a arrematação ocorreu em 24.04.2003, tendo o arrematante apresentado crédito decorrente de precatório expedido em face do Estado do Rio Grande do Sul; (iii) por determinação do Juízo, o cartório judicial, em 16.05.2003, certificou o decurso do prazo para remição (artigo 788, do CPC) e para oposição de embargos à arrematação; (iv) após a lavratura da carta de arrematação, houve a efetiva entrega do bem penhorado ao arrematante em 06.08.2003; (v) o exequente restou ciente da entrega do bem ao arrematante em 14.08.2003; e (vi) em 27.01.2004, o Estado do Rio Grande do Sul (exequente) apresentou petição, nos autos da execução fiscal, arguindo nulidades perpetradas quando da arrematação, consistentes na aceitação de precatório para pagamento do lanço, e por se tratar, o arrematante, de procurador da executada, o que configuraria simulação. 4. Consectariamente, a despeito de qualquer discussão acerca da possibilidade ou não de utilização de precatório (expedido pelo próprio exequente) para pagamento do lanço que resultou na arrematação do bem penhorado, a inadequação da via eleita (mera petição apresentada nos autos da execução fiscal) obstaculiza a análise da pretensão deduzida pelo credor com fulcro no artigo 694, parágrafo único, inciso I, do CPC. 5. Recurso especial desprovido.

Consigna-se, ainda, que, nos termos do art. 903 do CPC, é cabível a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos.

Portanto, diante da apresentação preclusa da "impugnação à penhora" e por existir ato jurídico perfeito com a arrematação judicial do veículo de placa EYS-3357, o presente recurso deve ser desprovido.

Da alegação de prescrição

Como explanado no início dessa decisão, com a finalidade de dar clareza e para maior celeridade ao feito, torno a pronunciar sobre a prescrição.

A prescrição conta-se da formulação do crédito definitivo, o qual, em não sendo cobrado no prazo fixado em lei, extingue a possibilidade de ajuizamento da execução fiscal, circunstância que, por consequência, impede a cobrança da exação não adimplida oportunamente.

Dispõe o artigo 173 do Código Tributário Nacional:

"Art. 173 - O direito de a Fazenda pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo Único - O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento."

Deve-se consignar que o direito de constituir o crédito tributário, mencionado no artigo 173 do CTN, nada mais é do que o direito (na verdade é um dever) de efetuar o lançamento (CTN, artigo 142), com o consequente perecimento do crédito tributário.

Divergência se instala com a questão do momento em que se deve considerar lançado ou constituído o crédito. Esta data é de suma importância para a constatação da ocorrência ou não da decadência.

Discute-se se deve ser a data da notificação do lançamento ou da data em que o lançamento se torna definitivo na esfera administrativa, por não haver mais possibilidade de recursos ou, ainda, da data da inscrição do crédito na dívida ativa.

O tema, todavia, já foi exaustivamente debatido pelo Tribunal Federal de Recursos, consolidando entendimento na Súmula no 153:

"Constituído, no quinquênio, através do auto de infração ou notificação do lançamento, o crédito tributário, não há falar em decadência, fluindo, a partir daí, em princípio o prazo prescricional, que, fica em suspenso, até que sejam decididos os recursos administrativos."

Hugo de Brito Machado, embora adote entendimento diverso, lembra que o Supremo Tribunal Federal fixou sua posição nos mesmos termos do TFR, curvando-se então a tal interpretação (Curso de Direito Tributário, Malheiros, 8a edição, pág. 147):

"Assim, e especialmente em face da posição do Supremo Tribunal Federal, a quem cabe, em nosso sistema jurídico, dizer a última palavra na interpretação e aplicação das leis, as disputas doutrinárias restaram superadas. Considera-se, portanto, consumado o lançamento na oportunidade em que o fisco lavra um auto de infração ou, por outra forma, determina o valor do crédito tributário e intima o sujeito passivo para fazer o respectivo pagamento."

A posição é coerente com o sistema jurídico pátrio. Ocorre que a decadência é instituto jurídico que extingue algum direito pela inércia de seu titular em exercê-lo.

Em se tratando de auto de infração, o exercício desse direito ocorre com a notificação do autuado da imposição da penalidade, pelo qual a Fazenda declara a incidência da norma tributária a um fato concreto, especificando seus elementos. Com a notificação do lançamento efetuado ao sujeito passivo, atribui-se eficácia ao lançamento, ou seja, exigibilidade, tanto que por ela o contribuinte já é intimado a pagar o débito ou recorrer.

É evidente que a prática dos atos de lançamento e notificação ao contribuinte não se compadece com a noção de inércia no exercício do direito de constituir o crédito tributário. Procedida a regular notificação do lançamento ao contribuinte, estará constituído o crédito tributário, nos termos do artigo 142, complementado pelo artigo 145 do Código Tributário Nacional.

Note-se que, ao dispor sobre a decadência, o artigo 173 se refere a direito de constituir o crédito tributário, mesma expressão usada no artigo 142, em que se diz constituído o crédito pelo lançamento, pura e simplesmente (obviamente, com a exigência da notificação acima referida).

Quisera o legislador exigir que o lançamento fosse definitivo, isto é, sem possibilidade de recursos administrativos contra ele, teria feito expressamente, como o fez ao tratar da prescrição no artigo 174 do CTN.

Observe-se que o entendimento de que basta a notificação do lançamento para constituir o crédito também se coaduna com o artigo 141 do CTN, pelo qual se dispõe que o "crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta lei..."

Ora, se uma das causas de suspensão da exigibilidade do crédito, previstas no artigo 151 do CTN, é a interposição de recurso contra o lançamento, a conclusão é que com a notificação o crédito está constituído, pois não se pode pensar em suspensão da exigibilidade do crédito se ele ainda não estivesse constituído quando da notificação do lançamento.

Todas essas considerações foram feitas para se determinar o momento em que o crédito deve ser considerado constituído e em relação ao qual deve ser verificado o transcurso do prazo decadencial, qual seja, a data da notificação do lançamento ao contribuinte, e data a partir da qual, em princípio, corre o prazo de prescrição.

Quanto à natureza, tributária ou não, das contribuições previdenciárias, pacificou-se o entendimento jurisprudencial de que anteriormente a EC 8/77, as contribuições sociais tinham natureza tributária, e por esse motivo, os prazos de decadência e prescrição eram regidos pelos arts. 173 e 174 do CTN.

Após a Emenda Constitucional n.o 8/77, de 14/04/1977, dado o caráter meramente social atribuído a referidas contribuições nesse período, com natureza não tributária, já não seria mais aplicável as regras tributárias dos artigos 173 e 174 do CTN, mas assentado está o entendimento no sentido de que, por força do princípio da continuidade das leis, as contribuições previdenciárias continuaram a ser regidas pelos prazos de decadência e de prescrição quinquenais, o que somente se alterou com a vigência da Lei no 6.830, de 24.09.1980, cujo artigo 2o, § 9o restabeleceu o prazo prescricional de 30 anos, permanecendo porém a decadência por prazo quinquenal.

LEI No 6.830 - DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 - DOU DE 24/9/80 - Dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, e dá outras providências.

Art. 2o

Art. 2o Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não-tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 9o O prazo para a cobrança das contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no artigo 144 da Lei no 3.807, de 26 de agosto de 1960.

LEI No 3.807 - DE 26 DE AGOSTO DE 1960 - DOU DE 5/9/60 - LOPS - Leis Orgânica da Previdência Social

Art 144. O direito de receber ou cobrar as importâncias que lhes sejam devidas, prescreverá, para as instituições de previdência social, em trinta anos.

Também é pacífico que as contribuições à Seguridade Social voltaram a ter natureza tributária com a Constituição Federal de 05.10.1988, ante sua inclusão no capítulo do Sistema Tributário Nacional (artigo 149 c.c. artigo 195), pelo que todos os fatos geradores ocorridos a partir de então voltaram a sujeitar-se aos prazos de decadência e de prescrição quinquenais previstos no Código Tributário Nacional.

É pacífico que sob a vigência da constituição federal de 1988 as contribuições sociais previdenciárias têm natureza tributária e, nesta condição, os prazos de decadência e prescrição para constituição e exigência destas contribuições são regulados pelo código tributário nacional, não se aplicando os prazos dos arts. 45 e 46 da lei no 8.212/91 (súmula vinculante no 08 do supremo tribunal federal).

Importa anotar, ainda, a situação jurídica do parcelamento fiscal que, importando em causa de interrupção (CTN, art. 174, § único, IV), também mantém suspensa a prescrição enquanto estiver em tramitação (CTN, art. 151, VI), recomeçando a contagem prescricional a partir de seu inadimplemento. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. ARTS. 189 E 202 DO CC/2002. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. SÚMULA 284/STF. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. POSSIBILIDADE. SÚMULA 435/STJ. PEDIDO DE PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. CAUSA INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DO CTN. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF.

(...) 3. É possível o redirecionamento do feito executivo fiscal contra o sócio-gerente, ante a constatação de dissolução irregular da empresa. Súmula 435 do STJ.

4. A jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de que a confissão da dívida, por meio do parcelamento, interrompe a prescrição, nos termos do art. 174, IV, do Código Tributário Nacional. Este prazo recomeça a fluir no dia em que o devedor deixa de cumprir o acordo celebrado, momento em que se configura a lesão ao direito subjetivo do Fisco, possibilitando a propositura ou retomada da execução fiscal.

5. Observa-se que o fundamento do acórdão recorrido, de que o parcelamento da dívida tributária interrompe o prazo prescricional, reiniciando-se com o inadimplemento, não foi objeto de impugnação, limitando-se o recorrente a sustentar que o redirecionamento era indevido, visto que não houve comprovação, por parte do Fisco, das causas previstas no art. 135 do CTN, o que atrai a aplicação da Súmula 283/STF. Agravo regimental improvido.

(STJ, 2a Turma, unânime. AgRg no AREsp 78802 / PR; Proc. 2011/0194254-9. Rel. Min. HUMBERTO MARTINS. Julgado: 08/05/2012; DJe 15/05/2012)

O parcelamento fiscal é causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, durante sua vigência fica suspenso também o curso do prazo prescricional.

Assim definida esta questão, passemos à aplicação destes entendimentos à hipótese dos autos.

Da análise da prescrição no caso concreto

A decisão de primeiro grau afastou a alegação de prescrição porque "após a efetivação da declaração, os valores devidos não foram pagos e abriu-se procedimento administrativo para análise do ocorrido"; no entanto, apresentada a declaração (DCTF) iniciou o prazo prescricional e mero procedimento interno da Administração não suspende esse prazo prescricional.

No presente caso, a execução fiscal trata das seguintes CDA's de fls. 7/141:

CDA no 80 4 19 001518-04Simples - período de 2004/2005, vencimento em 10/2005, 11/2005, 12/2005

80 6 19 205959-90 CSLL - Período de apuração de 01/10/2018, vencimento em 01/2019

80 6 19 068241-80 CSLL - Período de apuração de 2012/2013, vencimento em 10/2013

80 2 20 107438-68 CSLL - Período de apuração de 01/10/2019, vencimento em 31/01/2020

80 6 20 027482-19 CSLL - Período de apuração de 01/01/2019, vencimento em 30/04/2019

80 6 20 027482-19 CSLL - Período de apuração de 01/04/2019, vencimento em 31/07/2019

80 2 19 039957-82 CSLL - Período de apuração de 2012/2013, vencimento em 10/2013

80 2 19 039958-63 CSLL - Período de apuração de 2007/2008, vencimento em 04/2008

80 2 19 039958-63 CSLL - Período de apuração de 2007/2008, vencimento em 08/2008

80 2 19 039958-63 CSLL - Período de apuração de 2007/2008, vencimento em 10/2008

80 2 20 067132-16 CSLL - Período de apuração de 07/2019, vencimento em 10/2019

CDA 80 4 19 001517-23 - Simples - Período de apuração de 2006/2007, vencimento em 06/2007

CDA 80 4 19 001517-23 - Simples - Período de apuração de 2006/2007, vencimento em 07/2007

80 2 20 014704-55 CSLL - Período de apuração de 01/2019, vencimento em 04/2019

80 2 20 014704-55 CSLL - Período de apuração de 04/2019, vencimento em 07/2019

80 4 19 200169-10 Contribuição Previdenciária de 02/2014, vencimento em 03/2014

80 4 19 200169-10 Contribuição Previdenciária de 03/2014, vencimento em 04/2014

80 4 19 200169-10 Contribuição Previdenciária de 04/2014, vencimento em 05/2014

80 4 19 200169-10 Contribuição Previdenciária de 05/2014, vencimento em 06/2014

80 4 19 200169-10 Contribuição Previdenciária de 06/2014, vencimento em 07/2014

80 4 19 200169-10 Contribuição Previdenciária de 07/2014, vencimento em 08/2014

80 4 19 200169-10 Contribuição Previdenciária de 08/2014, vencimento em 09/2014

80 4 19 200169-10 Contribuição Previdenciária de 09/2014, vencimento em 10/2014

80 4 19 200169-10 Contribuição Previdenciária de 10/2014, vencimento em 11/2014

80 4 19 200169-10 Contribuição Previdenciária de 11/2014, vencimento em 12/2014

80 4 19 200169-10 Contribuição Previdenciária de 12/2014, vencimento em 01/2015

80 4 19 200169-10 Contribuição Previdenciária de 01/2015, vencimento em 02/2015

80 4 19 200169-10 Contribuição Previdenciária de 02/2015, vencimento em 03/2015

80 4 19 200169-10 Contribuição Previdenciária de 03/2015, vencimento em 04/2015

80 4 19 200169-10 Contribuição Previdenciária de 04/2015, vencimento em 05/2015

80 4 19 200169-10 Contribuição Previdenciária de 05/2015, vencimento em 06/2015

80 4 19 200169-10 Contribuição Previdenciária de 06/2015, vencimento em 07/2015

80 4 19 200169-10 Contribuição Previdenciária de 07/2015, vencimento em 08/2015

80 4 19 200169-10 Contribuição Previdenciária de 08/2015, vencimento em 09/2015

80 4 19 200169-10 Contribuição Previdenciária de 09/2015, vencimento em 10/2015

80 4 19 200169-10 Contribuição Previdenciária de 10/2015, vencimento em 11/2015

80 4 19 200169-10 Contribuição Previdenciária de 11/2015, vencimento em 12/2015

80 4 19 200169-10 Contribuição Previdenciária de 12/2015, vencimento em 01/2016

80 4 19 200169-10 Contribuição Previdenciária de 02/2016, vencimento em 03/2016

80 4 19 200169-10 Contribuição Previdenciária de 03/2016, vencimento em 04/2016

80 4 19 200169-10 Contribuição Previdenciária de 04/2016, vencimento em 05/2016

80 4 19 200169-10 Contribuição Previdenciária de 05/2016, vencimento em 06/2016

80 4 19 200169-10 Contribuição Previdenciária de 06/2016, vencimento em 07/2016

80 4 19 200169-10 Contribuição Previdenciária de 07/2016, vencimento em 08/2016

80 4 19 200169-10 Contribuição Previdenciária de 08/2016, vencimento em 09/2016

80 4 19 200169-10 Contribuição Previdenciária de 11/2016, vencimento em 12/2016

80 4 19 200169-10 Contribuição Previdenciária de 12/2016, vencimento em 01/2017

80 4 19 200169-10 Contribuição Previdenciária de 01/2017, vencimento em 02/2017

80 4 19 200169-10 Contribuição Previdenciária de 02/2017, vencimento em 03/2017

80 4 19 200169-10 Contribuição Previdenciária de 03/2017, vencimento em 04/2017

80 4 19 200169-10 Contribuição Previdenciária de 06/2017, vencimento em 07/2017

80 4 19 200169-10 Contribuição Previdenciária de 10/2017, vencimento em 11/2017

80 4 19 200169-10 Contribuição Previdenciária de 11/2017, vencimento em 12/2017

80 4 19 200169-10 Contribuição Previdenciária de 01/2018, vencimento em 02/2018

80 4 19 200169-10 Contribuição Previdenciária de 02/2018, vencimento em 03/2018

80 4 19 200169-10 Contribuição Previdenciária de 03/2018, vencimento em 04/2018

80 4 19 200169-10 Contribuição Previdenciária de 04/2018, vencimento em 05/2018

80 4 19 200169-10 Contribuição Previdenciária de 05/2018, vencimento em 06/2018

80 4 19 200169-10 Contribuição Previdenciária de 05/2018, vencimento em 06/2018

80 4 19 200169-10 Contribuição Previdenciária de 06/2018, vencimento em 07/2018

80 4 19 200169-10 Contribuição Previdenciária de 07/2018, vencimento em 08/2018

80 4 19 200169-10 Contribuição Previdenciária de 08/2018, vencimento em 09/2018

80 6 19 068242-60 - CSLL - Período de apuração de 2007/2008, vencimento em 04/2008

80 6 19 068242-60 - CSLL - Período de apuração de 2007/2008, vencimento em 07/2008

80 6 19 068242-60 - CSLL - Período de apuração de 2007/2008, vencimento em 10/2008

80 4 18 011281-70 Contribuição Previdenciária de 08/2017, vencimento em 09/2017

80 2 19 017431-23 CSLL - Período de apuração de 10/2015, vencimento em 01/2016

80 2 19 017431-23 CSLL - Período de apuração de 10/2016, vencimento em 04/2016

80 2 19 017431-23 CSLL - Período de apuração de 04/2016, vencimento em 07/2016

80 2 19 017431-23 CSLL - Período de apuração de 07/2016, vencimento em 10/2016

80 2 19 017431-23 CSLL - Período de apuração de 10/2016, vencimento em 01/2017

80 2 19 017431-23 CSLL - Período de apuração de 01/2017, vencimento em 04/2017

80 2 19 017431-23 CSLL - Período de apuração de 10/2017, vencimento em 01/2018

80 2 19 017431-23 CSLL - Período de apuração de 01/2018, vencimento em 04/2018

80 2 19 017431-23 CSLL - Período de apuração de 04/2018, vencimento em 07/2018

80 2 19 017431-23 CSLL - Período de apuração de 07/2018, vencimento em 10/2018

80 6 19 030287-90 CSLL - Período de apuração de 10/2015, vencimento em 01/2016

80 6 19 030287-90 CSLL - Período de apuração de 01/2016, vencimento em 04/2016

80 6 19 030287-90 CSLL - Período de apuração de 04/2016, vencimento em 07/2016

80 6 19 030287-90 CSLL - Período de apuração de 07/2016, vencimento em 10/2016

80 6 19 030287-90 CSLL - Período de apuração de 10/2016, vencimento em 01/2017

80 6 19 030287-90 CSLL - Período de apuração de 01/2017, vencimento em 04/2017

80 6 19 030287-90 CSLL - Período de apuração de 02/2017, vencimento em 01/2018

80 6 19 030287-90 CSLL - Período de apuração de 01/2018, vencimento em 04/2018

80 6 19 030287-90 CSLL - Período de apuração de 04/2017, vencimento em 07/2018

80 6 19 030287-90 CSLL - Período de apuração de 07/2018, vencimento em 10/2018

80 6 20 143290-03 CSLL - Período de apuração de 07/2019, vencimento em 10/2019

80 2 19 107533-49 CSLL - Período de apuração de 10/2018, vencimento em 01/2019

80 6 20 205708-92 CSLL - Período de apuração de 10/2019, vencimento em 01/2020

A parte agravante sustenta, tão somente, a prescrição das seguintes CDA's no 80 4 19 001518-04; 80 4 19 001517-23; 80 2 19 039958-63; 80 2 19 039957-82; 80 6 19 068241-80; e 80 6 19 068242-60 e parcialmente as CDA's no 80 4 19 200169-10; 80 6 19 030287-90; 80 2 19 017431-23.

Foi ajuizada a execução fiscal em 02/07/2021, o despacho de citação foi proferido em 06/07/2021 e com citação efetuada em 18/08/2021 (Id 309985539).

Acontece que, na hipótese em tela, estão em cobro créditos reconhecidos por declaração e não pagos. Assim sendo, a prescrição inicia em 1o de janeiro do exercício seguinte - art. 173, I, do CTN.

Na situação estão ausentes demonstrações de causas suspensivas e interruptivas da prescrição entre o dia primeiro de janeiro do exercício seguinte às competências/vencimentos e a data do ajuizamento da execução.

Portanto, encontram-se prescritas as parcelas anteriores com vencimentos anteriores a 1o/01/2016 por ter decorrido prazo superior a 5 (cinco) anos para cobrança da dívida.

Ou seja, estão prescritas as CDA's no 80 4 19 001518-04; 80 4 19 001517-23; 80 2 19 039958-63; 80 2 19 039957-82; 80 6 19 068241-80; e 80 6 19 068242-60 e parcialmente a CDA de n. 80 4 19 200169-10.

Diante do exposto, ACOLHO EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de id 333128528 para rejulgar a sua impugnação à penhora (mantendo-se a arrematação do veículo EYS-3357), por conseguinte, indeferir o pedido de liminar; manter a decisão de id. 330718686 (que tornou sem efeito as decisões de id 325767816 e 312663068) no que for compatível com a presente decisão; por fim, dar parcial provimento ao agravo de instrumento apenas para reconhecer a prescrição das CDA's no 80 4 19 001518-04; 80 4 19 001517-23; 80 2 19 039958-63; 80 2 19 039957-82; 80 6 19 068241-80; e 80 6 19 068242-60 e das parcelas com vencimento anterior a 1o/01/2016 da CDA de n. 80 4 19 200169-10 - devendo ser reduzidas do montante devido (ressalte-se que fica mantida a execução fiscal no tocante às demais CDA's e as competências que não foram reconhecidas prescritas). Por fim, julgo prejudicado o agravo interno da União de id 313348576 (em razão do teor da presente decisão).

Publique-se. Intimem-se.”

Por fim, ressalto que a vedação insculpida no art. 1.021, § 3o do CPC/2015 contrapõe-se ao dever processual estabelecido no § 1o do mesmo dispositivo, que determina:

Art. 1.021.

(...)

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Assim, se as partes agravantes apenas reiteram os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos novos e capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em dever do julgador de trazer novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas.

Diante do exposto, nego provimento aos agravos internos.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVOS INTERNOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARREMATAÇÃO. PRESCRIÇÃO PARCIALMENTE RECONHECIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

- A impugnação do executado foi apresentada após o leilão e arrematação do bem - o que faz concluir pela intempestividade das alegações.

- O presente de recurso é inadmissível, pois, contra a arrematação/adjudicação somente cabe a oposição de impugnação à arrematação nos termos do art. 903 do CPC.

- Tendo havido certificação do decurso de prazo para oposição de impugnação à arrematação, a impugnação somente pode ser feita por ação própria

- Diante da apresentação preclusa da "impugnação à penhora" e por existir ato jurídico perfeito com a arrematação judicial do veículo de placa EYS-3357, o presente recurso deve ser desprovido.

- A prescrição conta-se da formulação do crédito definitivo, o qual, em não sendo cobrado no prazo fixado em lei, extingue a possibilidade de ajuizamento da execução fiscal, circunstância que, por consequência, impede a cobrança da exação não adimplida oportunamente.

- Artigo 173 do Código Tributário Nacional.

- Agravos internos desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento aos agravos internos, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão